Tribunal: TJMT
Processo: 1008924-63.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1008924-63.2022.8.11.0055 – CLASSE 417 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE :- ALEX SANDRO DE CARVALHO
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE ARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL (ARTS. 302, § 1o, III E § 3o C/C ART. 305, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 2) ABSOLVIÇÃO DO ART. 305, DO CTB – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTOS SEGUROS NO SENTIDO QUE O RÉU SAIU DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR DE SUA RESPONSABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA SEM A REDUÇÃO NA PENA INTERMEDIÁRIA DIANTE DA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PENA ESCORREITA – 4) PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICADO DIANTE DA ANÁLISE DO RECURSO – ACUSADO QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.
1) Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, se não verifica-se ausência de fundamentação na sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, que examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção na prova material, na própria confissão do apelante e nos testemunhos colhidos durante a instrução criminal.
2) Resta impossibilitada a absolvição do acusado, se não há dúvida acerca da prática do crime tipificado no art. 305, do CTB, pois devidamente demonstrado nos autos que ele, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída.
3) Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na sentença, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, dada a compensação com a agravante da reincidência, de maneira acertada, por serem igualmente preponderantes, não havendo que se falar em diminuição na pena aplicada.
4) Prejudicada com o julgamento deste recurso a análise do pedido visando conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, bem como inviável o pleito, tendo em vista a decisão monocrática justificou a manutenção da custódia provisória por se tratar de agente condenado a cumprir pena no regime inicial fechado, além da manutenção do custodiado durante toda instrução criminal, descabido que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
5) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008924-63.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO DE CARVALHO - CPF: 011.197.571-93 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VIEIRA CAMARGO DA SILVA - CPF: 621.650.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ROBERTO DE LIMA JUNIOR - CPF: 061.280.971-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEI RODRIGUES SEVERINO - CPF: 352.403.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO SILVA CECHETTI - CPF: 063.808.171-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE ARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL (ARTS. 302, § 1o, III E § 3o C/C ART. 305, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

– REJEIÇÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
2) ABSOLVIÇÃO DO ART. 305, DO CTB – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTOS SEGUROS NO SENTIDO QUE O RÉU SAIU DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR DE SUA RESPONSABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL –
IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA SEM A REDUÇÃO NA PENA INTERMEDIÁRIA DIANTE DA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PENA ESCORREITA –
4) PLEITO PARA
RECORRER
EM
LIBERDADE
– PREJUDICADO DIANTE DA ANÁLISE DO RECURSO – ACUSADO QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1) Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, se não verifica-se ausência de fundamentação na sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, que examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção na prova material, na própria confissão do apelante e nos testemunhos colhidos durante a instrução criminal.

2) Resta impossibilitada a absolvição do acusado, se não há dúvida acerca da prática do crime tipificado no art. 305, do CTB, pois devidamente demonstrado nos autos que ele, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída.

3) Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na sentença, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, dada a compensação com a agravante da reincidência, de maneira acertada, por serem igualmente preponderantes, não havendo que se falar em diminuição na pena aplicada.

4) Prejudicada com o julgamento deste recurso a análise do pedido visando conceder ao apelante o direito de
recorrer
em
liberdade
, bem como inviável o pleito, tendo em vista a decisão monocrática justificou a manutenção da custódia provisória por se tratar de agente condenado a cumprir pena no
regime
inicial
fechado
, além da manutenção do custodiado durante toda instrução
criminal
, descabido que aguarde em
liberdade
o trânsito em julgado da condenação.

5) Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Alex Sandro de Carvalho
, visando reformar a sentença proferida nos autos 1008924-63.2022.8.11.0055, pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 302, § 1o, III e § 3o c/c art. 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, a cumprir pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses e 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa requer,
em preliminar
,
seja decretada a nulidade da sentença, em razão da falta de fundamentação
, em violação ao art. 93, IX, da CF. Sustenta que “
Além da condenação utilizar elementos genéricos para a sua majoração a sentença condena o réu acima do limite legal estabelecido na capitulação utilizada, entendendo ser nula, em relação ao crime previsto no artigo 302, § 1°, III do CTB, já que não há de se falar que o réu deixou de prestar socorro, pois a morte da vítima foi instantânea conforme comprovado por laudos e pericias”
(sic).

No mérito
, requer
a absolvição do apelante da conduta de não prestar socorro e evadir-se do local
, ao argumento de insuficiência probatória. Sustenta que “
o acusado apenas concorreu para um acidente com resultado morte, não sendo comprovado nada além do confessado pelo acusado
” (sic).

Requer, ainda, seja
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP
, sob o argumento que o apelante confessou a prática delitiva, devendo ser aplicadas as penas no mínimo legal e
o direito de recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 144271882).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 147506174).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que,
n
a madrugada de 01 de maio de 2022, por volta das 04h30min, em via pública, em Tangará da Serra, o apelante praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, causando a morte da vítima Luiz Fernando Silva Cechett.

Infere-se dos autos que o apelante estava ingerindo bebida alcoólica desde as 20h00 no bar de um amigo, sendo que por volta das 04h30 da madrugada, o mesmo se envolveu em acidente de trânsito. Apurou-se que na ocasião dos fatos, a vítima Luiz Fernando Silva trafegava pela Estrada 05, sentido Bairro x Centro, em uma motocicleta Honda NXR 150 BROS ESD, placa OBK-7315, quando foi atingido pelo veículo Chevrolet Corsa Classic, cor Branco, Placa NWW3733, o qual era conduzido pelo apelante, que trafegava no sentido oposto.

Segundo informações, o apelante conduzia o veículo em alta velocidade e invadiu a pista contraria atingindo o motociclista, em seguida colidiu contra um poste de iluminação (Fato 01).

Ainda, nas mesmas circunstâncias de data e local, o apelante, com consciência e vontade, afastou-se do local de acidente de trânsito, para fugir à responsabilidade penal e civil que certamente lhe seriam atribuídas. Como se não bastasse o ocorrido, posteriormente, a testemunha constatou que o apelante saiu do veículo e foi andando a pé pela via pública, Após o SAMU e Polícia Militar serem acionados, em posse das informações, a equipe de polícia efetuou buscas e logrou êxito em localizá-lo (Fato 02).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução criminal, foi condenado nos termos da inicial acusatória.

1)
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

De início, a defesa do apelante, requer,
em preliminar
,
seja decretada a nulidade da sentença, em razão da falta de fundamentação
, aduzindo violação ao art. 93, IX, da CF.

Sustenta, em síntese, que
“Além da condenação utilizar elementos genéricos para a sua majoração a sentença condena o réu acima do limite legal estabelecido na capitulação utilizada, entendendo ser nula, em relação ao crime previsto no artigo 302, § 1°, III do CTB, já que não há de se falar que o réu deixou de prestar socorro, pois a morte da vítima foi instantânea conforme comprovado por laudos e pericias”
(sic).

No entanto, após uma detida análise da sentença condenatória, tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

O art. 381, III, do Código de Processo Penal dispõe que a sentença conterá a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, o que implica em dizer que o magistrado da primeira instância fundamentou a decisão condenatória proferida, indicando as razões de fato e de direito que ocasionaram a condenação do réu, com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Para tanto, analisou a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia, a fim de formar seu convencimento, a partir da livre apreciação da prova.

Nesse aspecto, convém ressaltar que não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação sucinta, porquanto a entende-se por ausência de fundamentação a decisão destituída dos argumentos e elementos que culminaram na decisão final ou que não tenha refutado ao menos genericamente as teses defensivas.

No caso dos autos, o magistrado examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção na prova material, na própria confissão do apelante e nos testemunhos colhidos durante a instrução criminal.

Lado outro, é certo que o julgador não é obrigado a apreciar cada tese defensiva e nem as afastar de forma individualizada, sendo suficiente que decline, ainda que de forma concisa, os motivos pelos quais o acusado foi condenado, com remissão aos documentos probatórios existentes nos autos.

Com efeito, assim consignou o douto magistrado na r. sentença, ao concluir pela condenação do apelante com base no delito previsto no art. 302, § 1°, III do CTB:

“A MATERIALIDADE dos delitos encontra-se patente nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, termo de depoimento do investigador de polícia, termos de depoimentos dos policiais militares, boletim de ocorrência, teste de etilômetro, termo de reconhecimento fotográfico, laudo do local do acidente, laudo de necropsia da vítima, interrogatório do acusado (documentos acostados ao ID no 85016667, 85520621 e 85520622), além das provas colhidas judicialmente.

Da mesma forma, a AUTORIA DELITIVA restou cristalina. Vejamos.

A testemunha Ronei Rodrigues Severino, quando ouvido na fase extrajudicial, afirmou:

(...)

Em Juízo, a testemunha informou que o veículo do acusado primeiro bateu na motocicleta da vítima e depois atingiu um poste. Aduz que o veículo do acusado estava com a luz alta, o que acabou “cegando” a visão da testemunha, lhe impedindo de ver o local exato que o acusado bateu na motocicleta da vítima.

Informou que o acusado, após a colisão, saiu do carro e tentou ir a pé embora, alegando que estava com sono e que ia embora para casa dormir, não tendo visto ninguém no local do acidente ameaçando o acusado.

Por fim, aduziu que o acusado estava muito bêbado.

A testemunha Edson Roberto de Lima Junior, quando ouvida na fase policial, informou:

(...)

Quando ouvida em Juízo, a testemunha informou que assim que o acusado bateu na moto ficou dentro do carro, meio desacordado, até o momento que conseguiu sair do carro e saiu andando.

Informou que logo o PM André chegou ao local e perguntou para a testemunha sobre o paradeiro do acusado, tendo a testemunha informado que o viu saindo do local, indicando a direção em que o acusado havia saído. Informou que estava atrás do carro do acusado. Que o carro do acusado lhe ultrapassou correndo e a motocicleta da vítima também estava correndo, tendo o acusado invadido a pista em que trafegava a motocicleta, atingindo a motocicleta e posteriormente atingindo um poste.

Aduziu que a Polícia chegou ao local depois de uns dez minutos e que o acusado foi encontrado próximo à lanchonete do Samuca.

Informou que ligou para o SAMU, solicitando atendimento para a vítima e ficou aguardando, no local, o SAMU chegar tendo, inclusive, reconhecido o acusado, que foi encontrado pela Polícia, sendo visível seu estado de embriaguez.

A testemunha PM André Vieira Camargo da Silva, quando ouvida na fase policial, afirmou:

(...)

Quando ouvida na fase judicial, a testemunha informou que foram acionados via COPOM informando que havia ocorrido um acidente com vítima fatal na estrada 05.

Chegando ao local, foram informados pelo Policial Civil que o acusado havia fugido do local. A testemunha que estava no local passou as características das vestes do acusado, tendo deslocado para fazer rondas e localizar o acusado, que foi encontrado andando pela rua.

Quando questionado pelos policiais, o acusado negou ter se envolvido em acidente, porém, estava machucado e suas vestes eram similares às descritas pela testemunha, momento em que foi levado para o local do acidente, tendo a testemunha realizado o reconhecimento do réu que, por fim, confessou que era ele mesmo o condutor do veículo.

Levado ao CISC, o acusado realizou o teste de etilômetro, que deu resultado positivo, informando, por fim, que o acusado estava visivelmente embriagado, não possuindo condições de dirigir veículo automotor.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Alex Sandro de Carvalho foi interrogado, momento em que informou:

(...)

Em Juízo, o acusado confessou que estava bebendo e que, após a colisão, desmaiou e, para ele, estava em casa, ficou como se estivesse inconsciente. Não pode afirmar se invadiu, ou não, a pista contrária, pois, estava embriagado e não sabe dizer se o local exato da batida foi na pista contrária.

Aduziu que saiu perambulando, porém, não possuía o intuito de fugir do local do acidente, pois, ficou confuso após o acidente e não havia caído em si, não sabendo dizer onde estava.

Não sabe dizer se estava, ou não, em alta velocidade, mas, que costuma andar entre 80km/h e 100km/h, não podendo afirmar qual a velocidade empregada no momento do acidente, pois, estava embriagado e não se recorda.

O acusado afirma que assume a culpa pelo acidente, pois, acredita que foi o causador do acidente por estar embriagado, informando, ainda, que não prestou socorro, pois, ficou desnorteado após a colisão e nega a prática delitiva estampada no artigo 305 do CTB.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange às preliminares arguidas em sede de memoriais, resta prejudicada a análise da preliminar de inépcia da exordial acusatória, eis que já afastada na decisão de ID no 88996868, não tendo a defesa apresentado irresignação contra a sobredita decisão. Já em relação à preliminar de ausência de indícios de autoria, entendo que os fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados nos autos, restando comprovada a autoria delitiva por parte do acusado, razão pela qual, REJEITO a referida preliminar.

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, constato que o réu Alex Sandro de Carvalho efetivamente praticou os delitos caracterizados nos artigos 302, § 1o, III e § 3o c/c artigo 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, praticando as lesões que levaram a vítima Luiz Fernando Silva Cechett a óbito, senão, vejamos.

A testemunha Edson, quando ouvida, informou que presenciou o acidente, pois, estava trafegando atrás do carro do acusado e viu o momento em que o acusado invadiu a pista em que a motocicleta transitava, colidindo com esta e, posteriormente, atingido um poste.

Corroborando com as declarações da testemunha, o acusado confessou que havia ingerido bebida alcoólica e assumiu a responsabilidade pelo acidente ocorrido, negando apenas o fato de ter se afastado do local do acidente, eis que informou que não estava consciente e saiu caminhando sem rumo, sem consciência do que estava acontecendo.

A testemunha PM André, quando ouvida em Juízo, informou que quando chegou ao local dos fatos o acusado não estava lá, tendo sido localizado após informações disponibilizadas pela testemunha Edson, caminhando pela rua, momento em que negou estar envolvido em acidente de trânsito e, após ter sido levado para o local dos fatos e ter sido reconhecido pelas testemunhas, confessou que era ele mesmo quem conduzia o veículo automotor.

Ressalta-se, ainda, que todas as testemunhas ouvidas foram categóricas ao afirmar que o acusado se encontrava em visível estado de embriaguez, o que apenas confirma o resultado positivo do teste de etilômetro anexo aos autos e a confissão despendida pelo acusado.

No que tange ao pleito defensivo do acusado postulando pelo reconhecimento de crime progressivo, entendo não haver razão para acolhimento, eis que as condutas prescritas nos § 1o, III e § 3o, do CTB, são absolutamente distintas, não havendo a possibilidade da conduta prescrita no § 3o do artigo 302 absorver a conduta do § 1o, III do artigo 302, eis que diversas e independentes, razão pela qual, refugo o pleito defensivo.

Desta forma, no que diz respeito à causa de aumento de pena insculpida no artigo 302, § 1o, III do CTB, atinente ao réu ter deixado de prestar socorro à vítima quando possível fazê-lo, tendo em mira os robustos elementos probatórios contidos nos autos, entende que a referida causa de aumento deve ser aplicada em sede de dosimetria da sanção, pois, restou configurado que o réu não prestou socorro à vítima.

Sendo assim, verifico que o crime descrito no artigo 302, § 1o, III e § 3o, do CTB, este restou configurado, conforme demonstrado acima. (...)”.

(Id. 144271866 - Págs. 3/8).

Verifica-se, portanto, que a sentença atacada atendeu aos ditames da regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não havendo falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Diante do exposto,
rejeita-se a preliminar
.

2)
DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 305, DO CTB
.

Superada a preliminar arguida, requer a defesa
a absolvição do apelante da conduta de não prestar socorro e evadir-se do local
, ao argumento de insuficiência probatória. Sustenta que “
o acusado apenas concorreu para um acidente com resultado morte, não sendo comprovado nada além do confessado pelo acusado
” (sic).

Apesar do inconformismo da defesa, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que o
pleito absolutório não merece acolhimento
.

No caso dos autos, nota-se que a
materialidade delitiv
a
sobejou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste de etilômetro, termo de reconhecimento fotográfico, laudo do local do acidente, laudo de necropsia da vítima, interrogatório do acusado e demais provas colhidas judicialmente.

Com relação à
autoria delitiva
, ainda que a defesa tente eximir a responsabilidade penal do apelante pela prática do delito previsto no art. 305, do CTB, sustentando insuficiência probatória,
vejo que

há provas seguras e suficientes nos autos que confirmam os fatos narrados na denúncia.

O
apelante
, ao ser interrogado em juízo, confessou
que estava bebendo e que, após a colisão, desmaiou, achou que estava em casa e ficou como se estivesse inconsciente. Sustentou que saiu perambulando após a batida, porém, não possuía o intuito de fugir do local, mas que ficou confuso após o acidente, não sabendo dizer onde estava (Relatório de mídias Id. 144271857 - Pág. 1).

Como se vê, ele próprio afirma que saiu perambulando após a colisão, eis que estava confuso e não sabia dizer onde estava.

Por sua vez, a testemunha
Ronei Rodrigues Severino
, quando ouvido em juízo, sustentou que o apelante, após a colisão, estava muito bêbado, saiu do carro e tentou ir a pé embora, alegando que estava com sono e que ia embora para casa dormir, não tendo visto ninguém no local do acidente ameaçando o acusado (Relatório de mídias Id. 144271857 - Pág. 1).

No mesmo sentido, a testemunha
Edson Roberto de Lima Junior
, em juízo, sustentou que assim que o acusado bateu na moto ficou dentro do carro, meio desacordado, até o momento que conseguiu sair do carro e saiu andando. Informou que logo o PM André chegou ao local e perguntou sobre o paradeiro do acusado, tendo informado que o viu saindo do local, indicando a direção em que havia tomado.

Afirmou que a Polícia chegou ao local depois de uns dez minutos e que o apelante foi encontrado próximo à lanchonete do Samuca (Relatório de mídias Id. 144271857 - Pág. 1).

Por fim, o policial
André Vieira Camargo da Silva
, em juízo, sustentou que foram acionados via COPOM informando que havia ocorrido um acidente com vítima fatal na estrada 05. Chegando ao local, foram informados pelo Policial Civil que o acusado havia fugido, tendo uma testemunha presente repassado as características das vestes do acusado, que foi encontrado próximo do local andando pela rua.

Afirmou que, quando questionado pelos policiais, o acusado negou ter se envolvido em um acidente, porém, estava machucado e suas vestes eram similares às descritas pela testemunha, momento em que foi levado para o local da colisão, tendo a testemunha realizado o reconhecimento do réu que, por fim, confessou que era ele mesmo o condutor do veículo (Relatório de mídias Id. 144271857 - Pág. 1).

Em detida análise do conjunto probatório constante dos autos, ressai demonstrado por provas idôneas que o apelante se evadiu do local do acidente para elidir sua responsabilidade penal ou civil pelo ocorrido.

Havia no local do acidente duas testemunhas, as quais em juízo confirmaram que o apelante saiu andando a pé do local após a colisão, em nítido estado de embriaguez, sento encontrado pelos policiais nas proximidades do evento fatídico.

Embora o apelante negue que tenha fugido, sustentando que ficou confuso após a colisão, que não estava totalmente consciente dos seus atos, o policial André informou que quando abordou o acusado na rua, ele negou estar envolvido no acidente, tentando fugir da sua responsabilidade; porém, após ser reconhecido pelas testemunhas, acabou confessando, o que demonstra que apesar de o apelante afirmar que não estava totalmente consciente, possuía o discernimento necessário quando tentou fugir da responsabilidade quando abordado pelos policiais.

Na hipótese, o cenário fático delineado pelo depoimento das testemunhas presenciais, dos policiais e do próprio acusado forma um conjunto probatório seguro no sentido de que o réu se afastou por livre e consciente vontade do local do acidente, com o intuito de evitar sua responsabilização pelo ocorrido.

Assim, deve ser mantida a condenação do acusado, conforme se vê no seguinte precedente jurisprudencial,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDUTOR SEM CNH – EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO PELO
ART
.
305
DO
CTB
– INVIABILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE INEFICÁCIA DO MEIO (...) Não subsiste o pleito absolutório quanto ao delito tipificado pelo
art
.
305
da Lei n. 9.503/97, em vista da autoria e da materialidade delitivas sobejamente comprovadas nos autos. De igual forma, não comporta acolhimento as teses subsidiárias de inexistência de dolo, eis que, in casu, o elemento subjetivo do agente pôde ser auferido pelas circunstâncias do caso, não havendo o que se falar, adicionalmente, em crime impossível por ineficácia do meio, dada a consumação do delito no momento em que o acusado se afastou do local do acidente. (...)”.

(N.U 0007339-68.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022).

Em conclusão, não há dúvida acerca da prática do crime tipificado no art. 305, do CTB, pois devidamente demonstrado nos autos que o apelante, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída.

Assim, resta
impossibilitada sua absolvição

mediante a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

3)
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
.

Requer, ainda, seja
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP
, sob o argumento que o apelante confessou a prática delitiva, devendo ser aplicadas as penas no mínimo legal.

Não procede o pedido, eis que quando da aplicação da pena, com relação ao delito previsto no art. 302, § 1o, III e § 3o do CTB, na segunda fase da dosimetria, a douta magistrada sentenciante
reconheceu a atenuante
da confissão espontânea, no entanto, acertadamente, deixou de atenuar a pena, por compensá-la com a agravante da reincidência.

A magistrada justificou que o apelante possuía à época dos fatos duas condenações definitivas, de modo que uma foi utilizada para majorar a pena-base e a outra para aplicar a agravante de reincidência, caso em que comporta compensação entre a atenuante e a agravante reconhecida por serem igualmente preponderantes, não havendo que se falar em diminuição.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência,
verbis
:

“
A
agravante
da
reincidência
deve ser compensada com a
atenuante
da
confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes.
(...)”
(N.U 1008128-48.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

“(...) INCONFORMISMO DO RÉU – PREPONDERÂNCIA DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA SOBRE A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE –EQUIVALÊNCIA DE AMBAS, QUE SE ANULAM (...) O representativo da controvérsia - RESP No. 1341370/MT - estabeleceu a possibilidade de
compensação
entre a
atenuante
da
confissão
e a
agravante
da
reincidência
, não devendo uma se sobrepor à outra, mas sim, serem tratadas de igual modo, com mesmo peso e impacto diante da realidade apenatória do réu.(...)”
(N.U 1035266-13.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).

Por sua vez, não fora reconhecida a atenuante da confissão quanto ao delito previsto no artigo 305 do CTB, ante a negativa de autoria nesse sentido.

Assim, no que toca ao
quantum
de pena privativa de liberdade estabelecida ao apelante, verifica-se da sentença condenatória que a magistrada fundamentou todas as fases da dosimetria atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida a reprimenda aplicada.

4)
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Por fim, de forma genérica, alega a defesa que o acusado faz jus ao direito de recorrer da sentença em liberdade, em razão da aplicação do artigo 283 do CPP.

Ao compulsar os autos verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou a manutenção da prisão do apelante, sob os seguintes fundamentos:

“
Considerando que foi aplicado o regime fechado de cumprimento da pena de reclusão e, presentes os mesmos requisitos da prisão preventiva desde o início do processo, NÃO CONCEDO ao réu o direito de RECORRER EM LIBERDADE
”. (Id. 144271866 - Pág. 14).

De fato, tratando-se de condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, agora que condenado, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar no decisum em que se converteu o flagrante em prisão preventiva e mantida pela decisão que indeferiu o pedido de revogação.

Ademais, não foi demonstrado, para além da sentença, novos fatos que alterassem o contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Nessa intelecção, Superior Tribunal de Justiça estabelece que a “
manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 604707/ SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 26.4.2021).

Em paridade, segue entendimento deste e. Sodalício:

“(...) não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal. “Não há lógica em permitir que o réu, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008)”.

(N.U 0003249-86.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021).

Não obstante, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida está prejudicada, porquanto como bem já decidiu este Tribunal
“...o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame
.” (RAC 0003098-11.2019.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, julgado em 17/05/22).

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Alex Sandro de Carvalho
, mantendo incólume a r.
decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023